Tribunal: TJMT
Processo: 1001639-88.2018.8.11.0045
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001639-88.2018.8.11.0045
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Aposentadoria por Incapacidade Permanente]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (AGRAVANTE), LOURDES HELENA ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 895.953.511-72 (AGRAVADO), DIEGO BALEM - CPF: 049.105.419-00 (ADVOGADO), BRUNO VINICIUS SANTOS - CPF: 026.743.471-55 (ADVOGADO), WANDERLEY ANTONIO DE FREITAS - CPF: 853.097.889-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL. PREVIDÊNCIA SOCIAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO PELAS OBRIGAÇÕES DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DECORRENTE DE LEI. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE MUNICIPAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Município de Lucas do Rio Verde, MT, contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo o entendimento de responsabilidade solidária do ente municipal quanto às obrigações previdenciárias do regime próprio, nos termos da Lei Complementar Municipal n.o 269/24 e da Lei Municipal n.o 2.134/13.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a autonomia administrativa e financeira da autarquia previdenciária municipal afasta a responsabilidade solidária do Município pelas obrigações previdenciárias inadimplidas pelo regime próprio.

III. Razões de decidir

3. A legislação municipal expressamente prevê a responsabilidade solidária do Município pelo pagamento das prestações previdenciárias (LC Municipal n.o 269/24, art. 75; Lei Municipal n.o 2.134/13, art. 117), configurando obrigação institucional de assegurar a continuidade do serviço público e a proteção previdenciária aos segurados.

4. A autonomia administrativa da autarquia não exclui a responsabilidade última do ente federativo, que atua como garantidor e mantenedor do equilíbrio financeiro e atuarial do regime próprio, conforme interpretação teleológica do sistema previdenciário.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno não provido.

Tese de julgamento: " 1. A autonomia administrativa e financeira da autarquia previdenciária municipal não afasta a responsabilidade solidária do Município pelas obrigações previdenciárias do regime próprio, conforme previsão legal expressa. 2. O Município figura como legitimado passivo necessário nas demandas previdenciárias, atuando como garantidor do equilíbrio financeiro e atuarial do regime próprio".

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 1o, III; 40; LC Municipal n.o 269/2024, art. 75; Lei Municipal no 2.134/13, art. 117.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado no 1000220-02.2019.811.0044, Rel. Des. Walter Pereira de Souza, j. 10.02.2025; TJMT, Apelação Cível no 1013389-60.2022.811.0041, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 06.02.2024; TJGO, Apelação Cível no 0173331-34.2016.8.09.0164, Rel. Des. Alan Sebastião de Sena Conceição, j. 25.09.2020.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
AGRAVO INTERNO
”, interposto pelo MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE, MT, contra a decisão monocrática proferida nos autos da Apelação n.° 1035279-13.2024.811.0000, que negou provimento ao recurso, nos seguintes termos (ID. 266250797):

“Vistos, etc.

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto pelo MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE, MT, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Evandro Juarez Rodrigues, nos autos de n.o 1001639-88.2018.811.0045, em trâmite perante a 3a Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde, MT, que julgou procedentes os pedidos, nos seguintes termos (ID. 261927293):

“
S E N T E N Ç A

Trata-se de
AÇÃO PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
ajuizada por
LOURDES HELENA ALVES DE OLIVEIRA
em face do
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE – PREVILUCAS
e
MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT
, todos devidamente qualificados aos autos. Relata que não apresenta condições de desempenhar atividade laborativa habitual, estando incapacitada para o trabalho. Pede a procedência da ação, com a concessão do benefício previdenciário por incapacidade permanente, a partir do requerimento administrativo, bem como o pagamento das parcelas vencidas.

Concedidos os benefícios da gratuidade processual à autora e determinada a citação das requeridas (Num. 13022734 - Pág. 1/2).

Citadas as requeridas apresentaram contestação (Num. 13707376 - Pág. 1-9 e Num. 13708484 - Pág. 1-10).

Impugnação à contestação (Num. 19692201 - Pág. 1-5 e Num. 19692202 - Pág. 1-4).

Rejeitada a preliminar arguida pelo Município acerca da ilegitimidade (Num. 76565666 - Pág. 1).

O Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Lucas do Rio Verde – PREVILUCAS

informou que a concessão de aposentadoria na via administrativa em 30 de junho de 2022, com efeitos retroativos à 20 de junho de 2022, requerendo a extinção do feito (Num. 91526034 - Pág. 1-46).

No entanto a parte autora insistiu no interesse quanto a concessão retroativa (Num. 93521261 - Pág. 1/2).

Laudo pericial médico (Num. 110195673 - Pág. 1-3) e manifestação das partes quanto ao laudo pericial (Num. 112543982 - Pág. 1-3 e Num. 114652312 - Pág. 1-4).

Vieram-me os autos, em seguida, conclusos.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Trata-se de ação na qual o autor postula a concessão de benefício de natureza previdenciária.

Quanto a preliminar de falta de ilegitimidade passiva, afasto uma vez que o Município de Lucas do Rio Verde/MT é solidariamente responsável pelo pagamento das prestações do Instituto de Previdência do Servidor Público Municipal (art. 75 da LC no 269, de 11 de julho de 2024).

Homologo
o laudo médico pericial produzido nos autos para que produza seus jurídicos e regulares efeitos
, cabendo a expedição do necessário para levantamento dos honorários periciais fixados, caso pendente.

Aponto que não há necessidade de complementação, já que o documento técnico respondeu satisfatoriamente aos quesitos formulados pelas partes e Juízo, não havendo divergências significativas que justifiquem o elastério probatório.

Avanço sobre o mérito.

Trata-se de ação na qual a autora postula a concessão de aposentadoria por invalidez.

A
aposentadoria por invalidez
, na lição de Russomano, "
é o benefício decorrente da incapacidade do segurado para o trabalho, sem perspectiva de reabilitação para o exercício de atividade capaz de lhe assegurar a subsistência
” (RUSSOMANO, Mozart Victor. Comentários à Consolidação das Leis da Previdência Social. 2. ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 1981, p. 135).

Nos termos do Manual de Perícias Médicas do INSS (2018), a invalidez pode ser conceituada como a incapacidade laborativa total, permanente ou com prazo indefinido, omniprofissional/multiprofissional e insuscetível de recuperação ou reabilitação profissional, em consequência de doença ou acidente.

O Perito Médico deverá considerar a gravidade e irreversibilidade da doença/lesão, a impossibilidade de se determinar um prazo de recuperação, sua repercussão sobre a capacidade laborativa, bem como a insuscetibilidade à reabilitação profissional.

A aposentadoria por invalidez pode ter como causa acidente ou doença não relacionada ao trabalho, quando será considerada como previdenciária (espécie B 32). Quando for relacionada a acidente do trabalho ou doença ocupacional, será considerada como invalidez acidentária (B 92).

Os requisitos da aposentadoria por invalidez, de acordo com o art. 42, “
caput
” e § 2o, da Lei n. 8.213/91, são os seguintes:

(
i
) a qualidade de segurado;

(
ii
) o cumprimento da carência exigida, excetuados os casos previstos no art. 151 da Lei n. 8.213/91;

(
iii
) a incapacidade total e permanente para as atividades laborais; e

(
iv
) ausência de doença ou lesão anterior à filiação para a Previdência Social, salvo se a incapacidade sobrevier por motivo de agravamento daquelas.

Por sua vez, no âmbito do Município de Lucas do Rio Verde, os requisitos exigidos pela Lei Municipal no 2.134/2013, suprimido pela Complementar Municipal no. 269/2024, então vigente na data da propositura da demanda, para a concessão de benefício da aposentadoria por invalidez (art. 12, da Lei Municipal no 2.134/2013 e art. 16 da LCM no. 269/2024) ou do auxílio-doença (art. 17, da Lei Municipal no 2.134/2013) são: a) qualidade de segurado; e b) a incapacidade para o desempenho das atribuições do cargo ou verificada a impossibilidade de readaptação que, se permanente, enseja aposentadoria por invalidez, e se temporária, o auxílio-doença.

Ausente qualquer um desses requisitos, a concessão do benefício não pode ser deferida.

No caso dos autos, a filiação junto a PREVILUCAS na qualidade de beneficiário(a) segurado(a) pelo RPPS, bem como o cumprimento do período de carência, resta comprovada pela sua admissão para ocupação de cargo público (Num. 91526034 - Pág. 11) e extrato do CNIS (Num. 12961568 - Pág. 1-3), considerando, ainda, incontroverso, pelos requeridos, a qualidade de segurado(a).

A controvérsia, portanto, refere-se à existência de
incapacidade laboral
, suficiente para privar, total ou parcialmente, a parte autora do exercício de suas atividades profissionais habituais.

Nesse cenário, a perícia médico-judicial realizada apresentou a seguinte conclusão “(...)
A Pericianda Lourdes Helena Alves de Oliveira tem 58 anos de idade, cursou primeiro grau incompleto (1a série). Atualmente com renda média mensal de 2 mil reais, laborava como cozinheira na prefeitura (merendeira nas escolas). A paciente acima sofre com crises recorrentes e incapacitantes de dor na coluna lombar, laségue positivo bilateral ao exame físico e ressonância magnética evidenciando abaulamento e protrusão de vértebras com compressão de raízes nervosas, bem como retrolistese de L5. Limitação funcional e dolorosa em ambos os joelhos, crepitação intensa à flexão e extensão, diminuição da amplitude de movimentos, caminha com dificuldade. Ressonância dos joelhos com tendinopatia e rotura do menisco medial em ambos. Também faz uso de medicação controlada e acompanhamento para ansiedade e depressão. Seu quadro clínico atual é instável. CID: F32; F41, M23; M51.1; A Senhora Lourdes Helena Alves de Oliveira apresenta uma incapacidade total e permanente para o trabalho, e que deve ser considerada a partir da data desta perícia médica, uma vez que a Autora relatou estar trabalhando até esta data, porém com muitas crises incapacitantes de dor intensa. Há uma invalidez total e permanente.
(...)”. (Num. 110195673 - Pág. 1-3)

A matéria restou suficientemente esclarecida pela perícia médica, de maneira que desnecessária a instrução e produção de outras provas. Dessa forma, a decisão embasada no parecer do auxiliar, de confiança do juízo, é plenamente possível e deve ser levada em consideração, mormente porque feita de forma idônea e imparcial.

Sob essa perspectiva, não há qualquer razão para se colocar em dúvida a capacitação do profissional, vez que emanadas de pessoa habilitada para a verificação dos pressupostos da concessão do benefício no tocante à incapacidade, sendo essencial para a prestação jurisdicional sua função, complementando o trabalho do juiz com os conhecimentos técnicos necessários.

Portanto, não resta dúvida de que a parte autora está incapacitada para desempenhar as suas atividades habituais. Está comprovada a qualidade de segurado, o período de carência, o fato gerador do benefício e, sendo constatada incapacidade total e permanente, é certo que a autora faz jus à aposentadoria por invalidez.

Outrossim, constatada a invalidez total e permanente, o benefício a ser concedido é o da aposentadoria por invalidez e não mais o auxílio-doença.

A data de início do benefício deve ser fixada levando-se em conta o acervo probatório constante dos autos.

O termo inicial do benefício é a data da postulação administrativa, ou o dia imediato ao da cessação indevida do auxílio-doença, estando o segurado em gozo deste benefício.

Quanto a data de início do benefício fixada na juntada do laudo pericial judicial aos autos foi descartada pelo STJ, nestes termos: “
É firme a orientação do STJ de que o laudo pericial não pode ser utilizado como parâmetro para fixar o termo inicial de aquisição de direitos. Com efeito, segundo a hodierna orientação pretoriana, o laudo pericial serve tão somente para nortear tecnicamente o convencimento do juízo quanto à existência da incapacidade para a concessão de benefício
”. (STJ, REsp 1795790/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22/04/2019).

Nestes termos, fixo a DIB desde a data do requerimento administrativo, qual seja,
24/11/2017
– Num. 12961984 - Pág. 1/2.

Na hipótese, embora o pagamento do benefício seja de responsabilidade do PREVILUCAS, entendo que a condenação deve recair tanto contra o Instituto como o Município de Lucas do Rio Verde-MT, em virtude da responsabilidade solidária do Município pelo pagamento das prestações do Instituto de Previdência do Servidor Público Municipal, nos termos do art. 117, da Lei Municipal no 2.134/2013 e art. 75 da LCM no. 269/2024.

Em face de todo o exposto, resolvo o mérito, com esteio no art. 487, inciso I, do CPC, para
JULGAR PROCEDENTES
o pedido deduzido na inicial, de modo a
CONDENAR
o
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE – PREVILUCAS
e
MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT
a conceder à parte autora o
benefício de aposentadoria por incapacidade permanente
, a partir do requerimento administrativo (
24/11/2017
– Num. 12961984 - Pág. 1/2) e bem como ao pagamento das verbas vencidas com juros e correção monetária, observada a prescrição quinquenal.

Determino que o INSS promova, no prazo de 30 (trinta) dias, a implantação do benefício em favor da parte autora, após o trânsito em julgado.

Os juros de mora correm desde a citação (STJ, REsp no 1.112.114,sob o rito do artigo 1.036 do CPC, tema 23) e, para as parcelas supervenientes à citação, desde o respectivo vencimento.

A correção monetária será realizada segundo o IPCA-E.

Quanto aos juros moratórios devem incidir o índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança (TR), nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/09.

A partir da implantação do benefício, sobre as parcelas subsequentes, pagas tempestivamente, não incidirão juros e correção monetária.

Condeno o INSS, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios da parte adversa, os últimos arbitrados equitativamente em 10% do valor da condenação, abrangidas para este fim as prestações vencidas até a data desta sentença, nos termos da Súmula 111, do STJ, atualizáveis a partir da publicação desta.

Deixo de condenar ao pagamento de custas e demais despesas processuais, haja vista o disposto na Lei Estadual no 7.603/2001.

Deixo de determinar a remessa necessária, a teor do artigo 496, §3o, inciso I, do Código de Processo Civil.

Oportunamente, nada mais sendo requerido, arquivem-se os autos.

Com o advento da Lei no 13.105/2015, o juízo de admissibilidade é efetuado pelo juízo “
ad quem
”, na forma do artigo 1.010, § 3o. Assim, em caso de recurso de apelação, ciência à parte contrária para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo de15 dias úteis (art. 1.010 §1o do CPC). Após, subam os presentes autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal – Primeira Região, com nossas homenagens e cautelas de estilo.

Os autos principais permanecerão neste ofício de justiça, pelo prazo de 30 dias, contados do trânsito em julgado, após o qual serão arquivados.

Oportunamente, arquivem-se os autos, anotando-se a extinção.

PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE.

Lucas do Rio Verde/MT, data registrada no sistema.

(
assinado digitalmente
)

Evandro Juarez Rodrigues,

Juiz de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante aduz a carência de ação por ilegitimidade passiva do município, afirmando que a parte legitimada para responder à pretensão da parte autora é o PREVILUCAS.

Assevera, nesse contexto, que a autarquia previdenciária municipal possui personalidade jurídica própria e é a responsável pela seguridade social obrigatória de seus servidores, nos termos da Lei n.° 269/2024.

Sustenta, ademais, que se tratam de pessoas jurídicas de direito público distintas, sendo o PREVILUCAS uma autarquia com autonomia administrativa para conduzir a gestão financeira e arrecadar as contribuições previdenciárias que, por consequência, serão incorporadas ao seu patrimônio.

Por essa razão, requer “seja recebido, conhecido e TOTALMENTE PROVIDO o presente recurso de apelação, com o fim de reformar o decisum recorrido, reconhecendo a ilegitimidade passiva do Município de Lucas do Rio Verde/MT” (ID. 261927295).

Nas contrarrazões a parte apelada pugna pelo não provimento do recurso, com a majoração dos honorários advocatícios (ID. 261927298).

A Procuradoria-Geral de Justiça declina da manifestação de mérito (ID. 262200785).

É o relatório do necessário.

DECIDO
.

O recurso de apelação é regular, tempestivo e cabível, estando dispensado do recolhimento de preparo, uma vez que a Fazenda Pública goza de isenção das custas processuais, nos termos do artigo 3°, inciso I, da Lei Estadual n.° 7.603/2001.

De acordo com o artigo 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, o Relator poderá julgar monocraticamente, desprovendo ou provendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos, jurisprudência pacificada ou dominante acerca do tema.

Ademais, sabe-se que a apreciação do recurso de forma monocrática é possível sempre que houver entendimento dominante acerca do tema versado, consoante a Súmula n.° 568, do Superior Tribunal de Justiça.

Do exame da questão posta, observa-se que o cerne recursal se restringe à legitimidade passiva do MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE, MT, para figurar no polo passivo da lide.

Com efeito, o INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE, MT, denominado “PREVILUCAS”, consoante disposto na Lei Ordinária Municipal n.° 2697/2017, foi criado com personalidade jurídica de direito público, natureza autárquica e autonomia administrativa e financeira, confira-se:

“Art. 2o O Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores do Município de Lucas do Rio Verde/MT gozará de personalidade jurídica de direito público, natureza autárquica e autonomia administrativa e financeira e receberá o tratamento de "Instituto".

§ 1o O Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Lucas do Rio Verde/MT será denominado pela sigla "PREVILUCAS", e se destina a assegurar aos seus segurados e a seus dependentes, na conformidade da presente Lei prestações de natureza previdenciária, quais sejam, aposentadoria e pensão por morte.
§ 2o Fica assegurado ao PREVILUCAS, no que se refere aos seus serviços e bens, rendas e ações, todos os privilégios, regalias, isenções e imunidades de que gozam o Município de Lucas do Rio Verde”.

No entanto, a despeito do PREVILUCAS possuir autonomia administrativa, financeira e patrimonial, responsável pela arrecadação das contribuições e por assegurar aos seus segurados as prestações de natureza previdenciária, não há como olvidar a responsabilidade solidária do município, na qualidade de garantidor da autarquia.

Nesse contexto, pertinente ressaltar que a Lei complementar Municipal n.° 269, de 11 de julho de 2024, que reestruturou o Plano de Benefícios Previdenciários dos segurados e seus dependentes vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social do Município de Lucas do Rio Verde, MT, dispõe, no artigo 75, que “O Município de Lucas do Rio Verde-MT é solidariamente responsável pelo pagamento das prestações do Instituto de Previdência do Servidor Público Municipal”.

A propósito, em situações similares, relacionadas à legitimidade do Estado e dos Municípios para figurar no polo passivo, de forma solidária às autarquias previdenciárias, assim tem decidido esse Egrégio Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO DE DIFERENÇA DE REMUNERAÇÃO E INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA - LEGITIMIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - PROCEDÊNCIA - RESPONSÁVEL SUBSIDIÁRIO - PRECEDENTES - INOBSERVÂNCIA DO LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - AUTARQUIA PREVIDÊNCIÁRIA (MTPREV) - GESTORA DIRETA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MATO - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM - REABERTURA DA INSTRUÇÃO - SENTENÇA CASSADA.

1. Embora o Mato Grosso Previdência - MTPREV seja uma autarquia dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, a entidade não possui a mesma autonomia no que se refere à sua atuação jurídica, estando totalmente vinculada ao Estado, conforme dispõe o artigo 51 da Lei Complementar n.o 560/2014, devendo ser rejeitada a tese de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso para responder por ação que postula a revisão de proventos de Aposentadoria de servidor.

2. A MTPREV, autarquia responsável direta pela arrecadação e gestão dos recursos previdenciários dos servidores públicos estaduais, deve compor o polo passivo da lide, como litisconsorte passivo necessário.

3. Recurso parcialmente provido”.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1003626-06.2020.8.11.0041, Relator: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento: 28/03/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/04/2023).

“APELAÇÃO CÍVEL - PENSÃO POR MORTE - FILHO MAIOR INVÁLIDO DE POLICIAL MILITAR - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA - LEGITIMIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - PROCEDÊNCIA - RESPONSÁVEL SUBSIDIÁRIO - PRECEDENTES - INOBSERVÂNCIA DO LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - AUTARQUIA PREVIDÊNCIÁRIA (MTPREV) - GESTORA DIRETA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA MANTER O ESTADO DE MATO GROSSO NO POLO PASSIVO - NULIDADE DO PROCESSO - SENTENÇA CASSADA DE OFÍCIO.

O Estado de Mato Grosso, responsável pela cobertura de eventuais insuficiências financeiras da autarquia gestora do regime próprio de previdência, é parte legítima para responder a ação que postula a implementação de benefício de pensão por morte.

A MTPREV, autarquia responsável direta pela arrecadação e gestão dos recursos previdenciários dos servidores públicos estaduais, deve compor o polo passivo da lide, como litisconsorte passivo necessário.

Nulidade dos atos processuais, por afronta ao art. 115, Parágrafo único, do CPC”.

(TJ-MT 10204942520218110041 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 06/02/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/02/2023).

“AGRAVO INTERNO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA COM PEDIDO DE PENSÃO POR MORTE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA - GUARDA JUDICIAL DE MENORES – PENSÃO POR MORTE DE TIA SERVIDORA PÚBLICA - COMPROVAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO - DESPROVIDO.

1. Embora o Mato Grosso Previdência - MTPREV seja uma autarquia dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, a entidade não possui a mesma autonomia no tocante a sua atuação jurídica, estando totalmente vinculada ao Estado, conforme dispõe o artigo 51 da Lei Complementar no 560/2014, razão pela qual, a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso deve ser rejeitada.

2. “Nos termos do julgamento do Recurso Especial 1.411.258/RS, representativo da controvérsia, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Tema 732/STJ, o entendimento de que o menor sob guarda tem direito à concessão do benefício de pensão por morte do seu mantenedor, comprovada a sua dependência econômica, nos termos do art.
33
,
§ 3o
do
Estatuto da Criança e do Adolescente
, ainda que o óbito do instituidor da pensão seja posterior à vigência da Medida Provisória
1.523
/1996, reeditada e convertida na Lei
9.528
/1997. Em 08/06/2021, a Suprema Corte julgou procedente a
ADI 4.878/DF
, e parcialmente procedente a
ADI 5.083/DF
, para conferir interpretação conforme ao
§ 2o
do art.
16
, da Lei
8.213
/1991, para contemplar, em seu âmbito de proteção, o menor sob guarda, na categoria de dependentes do Regime Geral de Previdência Social, em consonância com o princípio da proteção integral e da prioridade absoluta, nos termos do art.
227
da
Constituição da Republica
, desde que comprovada a dependência econômica, nos termos em que exige a legislação previdenciária (art.
16
,
§ 2o
, Lei
8.213
/1991 e Decreto
3048
/1999), consoante o voto do eminente Ministro EDSON FACHIN, Relator para o acórdão, publicado no DJE de 06/08/2021. (...) 5 . Agravo interno da autarquia federal não provido.” (AgInt no PUIL n. 239/SC, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Seção, julgado em 14/9/2021, DJe de 16/9/2021.).

(N.U
1000803-17.2022.8.11.0000
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/09/2022, Publicado no DJE 17/09/2022).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PRETENSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – OMISSÃO DO REGIME NA PREVIDÊNCIA JUNTO AO CUIABÁ/PREVI – AUSÊNCIA DE PROVA DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA ESPECIAL – AUSÊNCIA DE PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1- “Ainda que o Instituto Municipal de Previdência Social do Servidor Público Municipal, autarquia previdenciária que possui autonomia administrativa, financeira e contábil, tenha sido delegada a prática de atos relativos à concessão, alteração e cassação dos benefícios previdenciários, não há como olvidar a responsabilidade solidária do município, nos termos do art. 100, da Lei 4.614/2005, mormente se referida lei foi editada após o ajuizamento da demanda” (N.U 0020902-53.2009.8.11.0041, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/05/2016, Publicado no DJE 14/06/2016)

2- Para a percepção da aposentadoria especial é necessário a comprovação de que o trabalho foi ou está sendo exercido sob condições especiais de modo permanente por meio do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), o que não foi efetuado nos autos, razão pela qual o indeferimento do pedido é medida que se impõe”.

(TJ-MT 00152651920128110041 MT, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 07/10/2020, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 04/11/2020).

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença atacada.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Relatora
”.

Em suas razões recursais, a parte agravante aduz que antes do exame do mérito devem ser apreciadas as matérias preliminares, entre as quais se inclui a legitimidade da parte e, no caso dos autos, o município não possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que a responsabilidade pelos atos questionados é do Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Lucas do Rio Verde – PREVILUCAS, autarquia municipal dotada de personalidade jurídica própria.

Argumenta, nesse contexto, que a permanência do Município de Lucas do Rio Verde no polo passivo da ação afronta diretamente ar normas processuais, bem como que a jurisprudência é pacífica ao reconhecer que o instituto de previdência, quando dotado de autonomia e personalidade jurídica própria, deve responder pelas ações que envolvam a concessão de benefícios previdenciários.

Por essa razão, requer “
seja recebido e provido o agravo interno, a fim de que seja reformada a decisão monocrática para reconhecer a ilegitimidade passiva do Município de Lucas do Rio Verde, em razão da autarquia municipal PREVILUCAS possuir sua autonomia administrativa e financeira. Subsidiariamente, requer-se que a decisão seja reformada para constar a condenação da Fazenda Pública Municipal de forma subsidiária, somente podendo ser acionada após a comprovação do esgotamento dos recursos da autarquia
” (ID. 280355863).

Nas contrarrazões, a parte agravada defende a legitimidade da parte agravante para compor o polo passivo, asseverando que de acordo com o artigo 117, da Lei n.° 2.134/13, o Município de Lucas do Rio Verde é responsável solidário pelo pagamento das prestações do Instituto de Previdência do Servidor Público Municipal (ID. 2285833892).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de “
AGRAVO INTERNO
”, interposto pelo MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE, MT, contra a decisão monocrática proferida nos autos do Recurso de Apelação n.° 1035279-13.2024.811.0000, que negou provimento ao recurso.

Do exame da matéria exposta no agravo regimental, verifica-se que a parte agravante reitera os argumentos já enfrentados no recurso anterior, buscando rediscutir matéria decidida com base na Lei Municipal n.° 2.134/13 e Lei Complementar n.° 269/24.

A tese sustentada pela parte agravante está centrada na alegação de que a autonomia administrativa e financeira da autarquia previdenciária exclui a responsabilidade e, consequentemente, legitimidade do município para integrar a lide.

Todavia, consoante exposto na decisão vergastada, a mera existência de autonomia administrativa e financeira do instituto previdenciário municipal não afasta a responsabilidade solidária do ente municipal, que permanece responsável pelos encargos previdenciários, sobretudo em caso de insuficiência de recursos da autarquia, conforme dispõe o artigo 75, da Lei Complementar Municipal n. 269/2024 e o artigo 117, da Lei Municipal n.° 2.134/13:

Art. 75.
O Município de Lucas do Rio Verde-MT é solidariamente responsável pelo pagamento das prestações do Instituto de Previdência do Servidor Público Municipal.

Art. 117
O Município de Lucas do Rio Verde é solidariamente responsável pelo pagamento das prestações do Instituto de Previdência do Servidor Público Municipal.

Referida responsabilidade solidária consagra não apenas a proteção do direito social à previdência, mas o dever institucional do ente federado de garantir a continuidade do serviço público e a segurança jurídica das relações previdenciárias.

Adotar uma interpretação literal e isolada da autonomia administrativa da PREVILUCAS, sem considerar seu contexto normativo e funcional, como pretende a parte agravante, implica no desvirtuamento dos princípios estruturantes da previdência pública.

Além disso, sob perspectiva teleológica, a legislação local deve ser interpretada à luz da função de proteção social atribuída ao ente federativo, que não pode se furtar ao cumprimento de obrigações previdenciárias básicas sob o pretexto de delegação institucional. O Município, como instituidor e mantenedor do regime próprio, permanece responsável por seu equilíbrio financeiro e atuarial, não podendo opor a autonomia da entidade gestora para eximir-se de responsabilidades perante seus segurados.

Portanto, ainda que a autarquia possua personalidade jurídica própria, o município figura como garantidor e solidariamente responsável perante os segurados.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE PARANATINGA. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS). MUNICÍPIO E AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CONCLUSÃO N.o 16/1a TR-TJMT. SIMETRIA. APLICAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1–
O Município, mesmo diante da autonomia da autarquia previdenciária, permanece como garantidor das obrigações previdenciárias. Assim, em demandas envolvendo o pagamento de benefícios do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), o Município e a autarquia devem compor o polo passivo da relação processual, formando litisconsórcio passivo necessário
.
Conforme dispõe a Lei Municipal no 181/2006, o Paranatinga-Prev tem autonomia financeira e administrativa para gerir os benefícios previdenciários. Contudo, essa autonomia não exime o Ente Municipal de sua responsabilidade última pela garantia dos direitos sociais de seus servidores
. 2- Da mesma forma, o enunciado no 16/1a TR-TJMT reforça que: "Fazenda Pública. Previdenciário . Estado e MTPREV. Litisconsórcio passivo necessário." 3- Em ações que envolvem o pagamento de benefícios previdenciários de regimes próprios, prevalece a responsabilidade solidária do ente público, justamente para assegurar o cumprimento das obrigações sociais e a eficiência administrativa. Precedentes . (STJ – 5a T - REsp n. 485.853/RS – rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima – j . 5/4/2005 - DJ 9/5/2005 - p. 451). 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9 .099/95 c.c. art. 60, §§ 1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n .o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 c .c. art. 85, § 3o, I e § 4o, III do CPC, condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes que arbitro: 5.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa; 5 .2) havendo condenação, em 15% (quinze por cento) sobre o valor desta; 5.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). 6- Sem condenação em custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art . 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. 7- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso”.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10002200220198110044, Relator.: WALTER PEREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 10/02/2025, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 13/02/2025). (Grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE LEGALIDADE DE CUMULAÇÃO DE CARGO PÚBLICO – LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA QUE NÃO POSSUI AUTONOMIA PARA ATUAÇÃO JURÍDICA – ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA – PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA – TÉCNICO DA ÁREA INSTRUMENTAL DO GOVERNO – NATUREZA TÉCNICA EVIDENCIADA – LEI ESTADUAL N.o 7.461/2001 – POSSIBILIDADE – ARTIGO 37, INCISO XVI, ALÍNEA B, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – PRECEDENTE DO STF – RE N.o 658 .999/SC – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
A autarquia previdenciária estadual Mato Grosso Previdência – MTPREV, embora dotada de autonomia financeira e patrimonial, além de ter o Estado de Mato Grosso como garantidor, não possui a mesma autonomia no tocante à sua atuação jurídica, estando vinculada ao Estado, conforme dispõe o artigo 51, da Lei Complementar Estadual m.o 560/2014 .

2. O artigo 37, inciso XVI, alínea b, da Constituição Federal, permite a acumulação de cargos públicos, quando houver compatibilidades de horário, de um cargo de professor com outro técnico ou científico.

3. Nos termos do artigo 3o, inciso I, da Lei Estadual n .o 7.461/2001, o cargo de Técnico da Área Instrumental do Governo exige a formação de nível superior, o que o configura como cargo técnico-científico.

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n .o 658.999/SC, sob o regime de repercussão geral, fixou a tese de que não se aplica a vedação de acumulação de aposentadorias aos cargos que são constitucionalmente acumuláveis.

5. Sentença Mantida. Recurso não provido”.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10133896020228110041, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 06/02/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/02/2024). (Grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PRETENSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – OMISSÃO DO REGIME NA PREVIDÊNCIA JUNTO AO CUIABÁ/PREVI – AUSÊNCIA DE PROVA DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA ESPECIAL – AUSÊNCIA DE PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-
“Ainda que o Instituto Municipal de Previdência Social do Servidor Público Municipal, autarquia previdenciária que possui autonomia administrativa, financeira e contábil, tenha sido delegada a prática de atos relativos à concessão, alteração e cassação dos benefícios previdenciários, não há como olvidar a responsabilidade solidária do município, nos termos do art. 100, da Lei 4.614/2005, mormente se referida lei foi editada após o ajuizamento da demanda”
(N.U 0020902-53.2009.8.11.0041, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/05/2016, Publicado no DJE 14/06/2016)

2- Para a percepção da aposentadoria especial é necessário a comprovação de que o trabalho foi ou está sendo exercido sob condições especiais de modo permanente por meio do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), o que não foi efetuado nos autos, razão pela qual o indeferimento do pedido é medida que se impõe”.

(TJ-MT 00152651920128110041 MT, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 07/10/2020, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 04/11/2020). (Grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL ESTATUTÁRIO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, HORAS EXTRAS, ADICIONAL NOTURNO E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS . DESCONTO PREVIDENCIÁRIO INDEVIDO. RESTITUIÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA . SÚMULA 9 DO TJGO E TEMA 163 DO STF.
1. O Município de Cidade Ocidental possui legitimidade passiva para a demanda, tanto no que se refere à cessação dos descontos previdenciários quanto no ressarcimento de valores indevidamente retidos, porquanto, embora tenha criado uma autarquia para gerir a previdência dos seus servidores, continua atuando em conjunto e com responsabilidade solidária, sendo o responsável pela concretização dos descontos previdenciários na folha de salário do servidor, bem assim o garantidor/responsável pela cobertura de eventuais insuficiências financeiras do Regime Próprio.
2 . Neste Tribunal de Justiça, a questão encontra-se sumulada no Enunciado de no 9, com o seguinte teor: “Não são passíveis de incidência previdenciária as verbas pagas aos servidores públicos não computáveis nos cálculos dos proventos de inatividade”. 3. Do mesmo modo, o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Recurso Extraordinário no 593.068/SC, em regime de repercussão geral, sob o Tema 163, firmou a tese de que “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade .” APELAÇÃO CONHECIDA, MAS DESPROVIDA.

(TJ-GO 0173331-34.2016.8 .09.0164, Relator.: ALAN SEBASTIÃO DE SENA CONCEIÇÃO - (DESEMBARGADOR), 5a Câmara Cível, Data de Publicação: 25/09/2020). (grifo nosso).

Desse modo, a decisão monocrática agravada, ao enfrentar e afastar a preliminar de ilegitimidade passiva no âmbito do mérito recursal, agiu em plena conformidade com a interpretação sistemática e finalística do ordenamento, alinhando-se ao entendimento jurisprudencial consolidado.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL, mantendo incólume a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025